Tribunal: TJSP
Processo: 1017191-88.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe da troca de cartão. Transação realizada por terceiro. Caixa eletrônico 24 horas. Legitimidade passiva do supermercado corréu. Aplicação do CDC. Oferta do espaço para a prestação do serviço bancário e incremento da atividade comercial. Constatada a parceira comercial dos apelados, fornecedores de serviços. Responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe da troca de cartão. Transação realizada por terceiro. Caixa eletrônico 24 horas. Legitimidade passiva do supermercado corréu. Aplicação do CDC. Oferta do espaço para a prestação do serviço bancário e incremento da atividade comercial. Constatada a parceira comercial dos apelados, fornecedores de serviços. Responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Operação atípica, em descompasso com o perfil do requerente. Fraude configurada. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Falha no dever de vigilância e segurança nos serviços disponibilizados. Precedentes. Invalidade da operação realizada. Necessária a restituição do valor indevidamente subtraído da conta poupança do autor. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.